Tribunal: TJDFT
Processo: 0731746-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ E TEMA 1.170 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O título judicial exequendo não exige liquidação prévia, pois o valor do crédito apura-se por simples cálculos aritméticos. Considerando que as partes não divergem sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, mas, tão somente, quantos os índices de correção monetária, pois ambas as partes apresentaram planilha de cálculo. Em sendo assim, o cumprimento de sentença de origem e estes autos do agravo de instrumento não se encontram afetados ao TEMA 1.169 do STJ. Logo, não é cabível a suspensão dos processos. Com isso, afasta-se a questão de ordem suscitada no voto divergente, para prosseguir com o julgamento do recurso.
2. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do RE n. 870.947/SE em sede repercussão geral afetado ao Tema 810, foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020.
4. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro índice.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.